Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-51.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007873-51.2020.8.14.0045

APELANTE: UELSIO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

apelação penal. medidas protetivas de urgência. lei maria da penha
(
lei n
.º 11.340/06).
perda superveniente do objeto recursal. medidas protetivas com prazo expirado. recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que confirmam medidas protetivas de urgência, com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pelo prazo de um ano, contado a partir da publicação da decisão.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da subsistência do interesse recursal diante da expiração do prazo das medidas protetivas, sem renovação ou fatos novos que justificam sua prorrogação.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o prazo das medidas protetivas inseridas na sentença já expirou, resultando na perda superveniente do objeto recursal, uma vez que eventual provimento de recurso não teria o efeito de provocar alteração no
status quo.
A investigação desta Corte orienta que a expiração do prazo para o cumprimento das medidas protetivas enseja a perda do objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

4. Não conhecimento do recurso de apelação, por estar prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte.

Tese de julgamento:
"A expiração do prazo das medidas protetivas, sem sua renovação ou fatos supervenientes que justificam a prorrogação, acarreta a perda do objeto recursal, prejudicando o exame.”

-----------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante
: TJPA, Apelação Cível nº 0009941-19.2019.8.14.5150, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 23/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos vinte e oito dias do mês de outubro aos cinco dias do mês de novembro de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 28 de outubro
de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
UELSIO DE JESUS DOS SANTOS
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida em
09/11/2022
pelo Juízo de Direito da Comarca de Redenção/PA (ID 13104434)
,
que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por “J. de J. dos S.”. em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas na decisão liminar pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data da publicação da sentença, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da requerente, ora apelada. E, em consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais (ID 13104438)
,

a defesa pugna pela nulidade da decisão em razão da ausência de citação; Ausência de apresentação de defesa; Violação ao princípio da proporcionalidade ao fixar o prazo de 01 (um) ano da medida cautelar, nos moldes dos arts. 261, 263, 363, art.564, III, “c” e “e” do CPP e art.5, LIV e LV, da CF/88, desde o início do processo.

No mérito, postula pela reforma da sentença com o desfazimento da medida cautelar por ausência de necessidade e retirada do nome do apelante do sistema de consulta processual do Tribunal referente a essa medida protetiva.

Em
contrarrazões (ID 13104445)
, o representante do Ministério Público em 1º grau pugna pelo provimento do recurso, devendo ser declarada a nulidade da sentença, porém, mantida a decisão que fixou as medidas protetivas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo (ID 22515109).

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

O apelo não merece conhecimento, estando
prejudicado
pela perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, a decisão recorrida, proferida em
09/11/2022
(ID 13104435), fixou o prazo de 1 (um) ano para a duração das medidas protetivas, contados da sentença e, como a medida não foi renovada, o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

Sobre o tema Freddie Diddier explica que:

"Consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura".
(DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Fredie Alexandria de, BRAGA, Paula Sarna. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735.)

Aplicando o ensinamento acima transcrito ao caso concreto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que a sentença recorrida prorrogou as medidas protetivas - que são acautelatórias, e, portanto, não exaurientes pelo prazo de 1 (um) ano contados da decisão, de modo que atualmente já expirou o prazo das restrições impostas pelo Judiciário.

É importante ressaltar que não se trata de prazo processual, portanto, não se aplica a contagem em dias úteis. Na verdade, diante do silêncio da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cabe ao magistrado estabelecer o prazo de duração das medidas protetivas, levando em conta as especificidades do caso.

Dessa forma, constatou-se que o prazo das medidas protetivas fixadas na sentença já expirou, resultando na perda superveniente do objeto recursal, uma vez que um eventual provimento do presente recurso não teria mais o efeito de provocar qualquer alteração.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Diante da expiração do prazo fixado na sentença para o cumprimento das medidas protetivas, resta prejudicado o exame do apelo, por perda de objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

2.

Recurso de Apelação não conhecido, nos termos do art. 932, III, do NCPC
.” (Apelação cível nº 0009941-19.2019.8.14.5150; Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 23/01/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação, por se encontrar
prejudicado
em virtude da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no

art. 133, inciso X, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2024
.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024